Tribunal: TJMT
Processo: 0010964-92.2013.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010964-92.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Repetição de indébito]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[CERVEJARIAS KAISER BRASIL S.A. - CNPJ: 19.900.000/0001-76 (APELADO), GILBERTO JOSE AYRES MOREIRA - CPF: 941.481.806-59 (ADVOGADO), JOAO DACIO DE SOUZA PEREIRA ROLIM - CPF: 005.992.948-09 (ADVOGADO), ALESSANDRO MENDES CARDOSO - CPF: 008.751.926-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE TRIBUTO. RECONHECIMENTO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. OMISSÃO INEXISTENTE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA ANALISADA DE OFÍCIO. LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos pela Fazenda Pública contra acórdão que anulou sentença de improcedência e determinou o retorno dos autos à origem, para produção de prova pericial contábil, nos autos de ação proposta por contribuinte visando à restituição de valores supostamente pagos em duplicidade a título de ICMS, à declaração de ilegalidade dos TADs e à exclusão de multa por descumprimento de obrigação acessória.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses:
(i) saber se há omissão no acórdão quanto à análise da preliminar de ilegitimidade ativa, suscitada com base no art. 166 do CTN; e
(ii) examinar, de ofício, a referida preliminar, considerada matéria de ordem pública.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica a alegada omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, sendo incabível a inovação recursal por meio dos embargos de declaração.

4. Embora a preliminar de ilegitimidade ativa não tenha sido objeto de impugnação específica em grau recursal, sua análise é admitida por se tratar de matéria de ordem pública.
5. A autora apresentou documentos que indicam o recolhimento indevido em seu próprio nome, sendo legítima para pleitear a restituição.

6. Manteve-se, portanto, a decisão que reconheceu o cerceamento de defesa e determinou a reabertura da instrução processual, com a realização da perícia contábil.

IV. Dispositivo e tese

7.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“É cabível a rejeição dos embargos de declaração quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Contudo, admite-se a apreciação, de ofício, de matéria de ordem pública suscitada nos embargos, como a preliminar de ilegitimidade ativa. A apresentação de documentos que comprovem o recolhimento indevido do tributo em nome da própria autora é suficiente para reconhecer sua legitimidade ativa para pleitear a restituição dos valores pagos.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, em face do acórdão que, ao julgar apelação interposta por Cervejarias Kaiser Brasil S.A., (Ação de Repetição de Indébito n. 0010964-92.2013.8.11.0041), acolheu a preliminar de nulidade processual por cerceamento de defesa e, por conseguinte, anulou a sentença, a fim de viabilizar a produção de prova pericial, com retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito.

O embargante alega omissão no acórdão quanto à análise da preliminar de ilegitimidade ativa, suscitada na contestação com fundamento no art. 166 do Código Tributário Nacional, em razão da ausência de comprovação, pela parte autora, do ônus financeiro relativo ao ICMS. Sustenta que, por se tratar de matéria de ordem pública, sua apreciação deveria preceder a análise da alegada nulidade processual.

Afirma que, sendo reconhecida a ilegitimidade ativa, restaria prejudicada a produção de provas, tornando desnecessária a dilação probatória determinada.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanada a omissão, com a apreciação da preliminar de ilegitimidade ativa e, sendo o caso, o reconhecimento da ilegitimidade, com a consequente extinção do feito, após a oitiva da parte contrária.

Nas contrarrazões, a embargada sustenta que o embargante permaneceu inerte, deixando de suscitar o reconhecimento da ilegitimidade ativa na instância recursal. Requer, por isso, a rejeição dos embargos de declaração (ID 274851881).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

Rememorando os autos, verifica-se que a Cervejarias Kaiser Brasil S.A. interpôs apelação contra a sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de recolhimento em duplicidade de tributo, de restituição dos valores pagos e de declaração de ilegalidade dos TADs. Alegou, entre outros pontos, cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova pericial contábil.

A preliminar foi acolhida pelo acórdão ora embargado e a sentença anulada, determinando-se o retorno dos autos à instância de origem para a realização da prova pericial e posterior julgamento da lide.

A Fazenda Pública, nos presentes embargos de declaração, alega omissão no acórdão quanto à análise da prel
iminar de ilegitimidade ativa, suscitada com fundamento no art. 166 do Código Tributário Nacional. Sustenta que, por se tratar de matéria de ordem pública, sua apreciação deveria preceder o exame da nulidade processual reconhecida.

Os embargos declaratórios devem ser rejeitados.

No caso em exame, a controvérsia envolve: (1) a ocorrência de pagamento em duplicidade; (2) a regularidade das operações fiscais que ensejaram as autuações; (3) a correção dos cálculos do ICMS/ST com a utilização de quatro casas decimais no valor unitário; e (4) a impropriedade da multa imposta por suposto descumprimento de obrigação acessória.

A ausência de prova pericial contábil inviabilizou a comprovação concreta dos fatos alegados pela parte autora — inclusive quanto à conformidade dos cálculos —, sendo tal prova imprescindível para a análise do mérito.

O acórdão embargado reconheceu a necessidade de reabertura da instrução processual justamente para viabilizar a produção da prova pericial, permitindo a adequada apreciação do mérito.

Embora o embargante alegue omissão, entendo não haver ponto a ser sanado, uma vez que a preliminar de ilegitimidade ativa não foi objeto de apreciação por esta instância recursal, tendo sido arguida pela Fazenda Pública apenas em contestação. Ressalto, ainda, que o embargante não apresentou contrarrazões ao recurso de apelação (ID 289849885), tampouco interpôs recurso adesivo, de modo que os argumentos trazidos nas razões dos embargos de declaração configuram inovação recursal, o que não se admite nesta via.

Não obstante as considerações acima, por tratar-se de matéria de ordem pública, passa-se à análise da alegação de ilegitimidade ativa. O embargante sustenta a ilegitimidade da parte autora diante da ausência de comprovação, por parte da empresa embargada, de que suportou o ônus financeiro relativo ao ICMS cuja restituição pleiteia, nos termos do art. 166 do Código Tributário Nacional, que dispõe:

Art. 166. A restituição de tributos que comportem, por sua natureza, transferência do respectivo encargo financeiro somente será feita a quem prove haver assumido o referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por êste expressamente autorizado a recebê-la.

Embora a empresa embargada sustente, em suas contrarrazões, que o art. 166 do CTN não se aplica ao caso, sendo cabível, na verdade, a incidência do art. 165, inciso I, do mesmo diploma legal, afirma, na petição inicial, que os pagamentos feitos em duplicidade estariam comprovados pelos documentos que acompanharam a exordial (Docs. 11 e 12), bem como pelo Livro de Saídas (Doc. 13).

Assim, embora a análise desses documentos esteja reservada ao mérito, é possível reconhecer a legitimidade ativa da parte autora para propor a presente ação, ressaltando-se, ainda, que o pedido de reconhecimento de pagamento em duplicidade não é o único contido na inicial, conforme já apontado.

Ante o exposto:

I –
REJEITO
os embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, por inexistirem os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, em especial omissão;

II – Ainda que não configurada omissão no julgado, considerando tratar-se de matéria de ordem pública,
conheço
da preliminar de ilegitimidade ativa suscitada nos embargos e a
rejeito
;

III – mantém-se inalterado o acórdão embargado, que anulou a sentença por cerceamento de defesa e determinou o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução, com a realização de prova pericial contábil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025